Tribunal: CARF
Processo: 10530.901714/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.901714/2008-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.696 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
SISAEX IND COM E EXP LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS
FÍSICAS.
ADMISSÃO,
POR
FORÇA
DE
DECISÃO
JUDICIAL
VINCULANTE, NA FORMA REGIMENTAL.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG), proferida na
sistemática do art 543-C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no sentido da
inclusão na base de cálculo do Crédito Presumido de IPI na exportação (Lei no
9.363/96) das aquisições de não contribuintes PIS/Cofins, como as pessoas
físicas e cooperativas, ela deverá ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força regimental (art. 62, §
2o, do RICARF).
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO
MONETÁRIA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF 154. TERMO INICIAL.
A correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias contados do protocolo do pedido do
contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.901714/2008-68
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.696 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901714/2008-68

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade do interessado contra Despacho Decisório
rastreamento no887088169, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Feira de
Santana fl.283, deferiu parcialmente no valor de R$7.588,76, o Pedido de
Ressarcimento de Crédito Presumido Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares n°s 7, de 7 de
setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, nos
termos do art 1o da Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, incidentes sobre as
aquisições no mercado interno, por empresas produtoras e exportadoras, de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, relativo a período de
apuração compreendido entre janeiro/2000 a janeiro/2004, escriturado de forma
extemporânea no 2° trimestre de 2005, pleiteado no valor de de R$310.732,30, no PER
Pedido
de
Ressarcimento
Eletrônico
no05724.89828.170805.1.3.011780.
Por
conseguinte não homologou as compensações declaradas.
O indeferimento deveu-se às glosas da base de cálculo do Crédito Presumido de IPI das
notas fiscais de compra de matéria-prima, produtos intermediários e embalagem junto a
pessoas físicas e associações de produtores rurais não contribuintes do PIS e da Cofins,
visto que, tais compras não dão direito à Crédito Presumido de IPI.
A interessada foi cientificada do parecer retro, em 19/10/2010, fl.289, e inconformada
apresentou em 19/10/2010, manifestação de inconformidade de fls.02/15 alegando que:
• o indeferimento não encontra respaldo na jurisprudência administrativa consolidada
pelo Conselho de Contribuintes, não devendo prosperar;
• conforme art.2o da Lei no9.363/96, o crédito presumido será calculado sobre o valor
total das aquisições, não fazendo qualquer dedução ou limitação, especialmente quanto
à natureza jurídica do fornecedor/vendedor das respectivas mercadorias;
• o auditor fiscal pretendeu criar uma condição não prevista em lei, qual seja, a de que o
benefício restringe-se às aquisições efetuadas exclusivamente de pessoas jurídicas
contribuintes do PIS e Cofins, o que não é justo, se adotada uma interpretação
teleológica;
• a interpretação do auditor fiscal extrapola todos limites constitucionais pela absoluta
falta de previsão legal já que a Lei 9.363/96, e tendo sido a definição do incentivo dada
pela lei não cabe a mera Orientação Normativa alterá-la, para restringir direitos e
estabelecer critérios absurdamente inconstitucionais, no atendimento da sua ânsia
arrecadatória;
• o Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, atualmente Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) tem, reiteradamente, se posicionado
favoravelmente aos contribuintes conforme os seguintes acórdãos: 2o CC Ac. 20172.590
DOU 06.08.1999 p. 29; 2o CC Ac. 20172754 DOU 16.11.1999; (2o CC Ac. 20173022
DOU 12.07.200007.12.2000 p. 10; 2o CC Ac. 20173637 DOU 21.12.200012.21.2000p.
1, confirmadas por decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) do CARF:
CSRF Ac. 0202149 Recurso n.° 201115072 DOU 07.08.2007 p. 26) e posicionamento
dos Tribunais Superiores da Justiça Federal;
• o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ratificou o entendimento manifestado pelo TRF
da 5a Região,
• os atos administrativos devem atender ao Princípio da Razoabilidade, da Justiça e da
Isonomia, que repousa no conceito de igualdade;
• requer a procedência da manifestação de inconformidade, admissão do crédito
presumido do IPI, como ressarcimento do PIS e COFINS, nas aquisições de insumos,
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.696 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901714/2008-68

mesmo em se tratando de insumos adquiridos de produtores rurais pessoas físicas, bem
como de associações rurais e homologação das compensações.
Mediante Despacho de fl.291 foi encaminhado o processo para DRJ.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em Salvador/BA nos termos do Acórdão
no 15030.748, de 29/05/2012 (fls.292/297), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a manifestação de inconformidade, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÕES DE PESSOA FÍSICA.
Os valores referentes às aquisições de insumos de pessoas físicas, não contribuintes do
PIS/Pasep e da Cofins, não integram o cálculo do crédito presumido por falta de
previsão legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.302/354, no qual reprisou as alegações da manifestação de inconformidade e acrescenta o
entendimento esposado no Parecer PGFN/CRJ/No 2116/2011 e Ato Declaratório no 14/2011, que
reconhece o direito ao crédito presumido do IPI nas aquisições de pessoas físicas e associações
de produtores rurais não contribuintes do PIS e da Cofins; bem como requer que o crédito
decorrente de ressarcimento ora defendido seja devidamente corrigido pela SELIC, contados da
data do protocolo de transmissão do Pedido de Ressarcimento que se deu em 1o de fevereiro de
2005.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 29/09/2015 (fl.356) e protocolou
Recurso Voluntário em 15/10/2015 (fl.302) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito do litígio.
II - Crédito presumido de IPI (Lei no 9.363/96) - Compras de matéria-prima de
pessoas físicas e associações de produtores rurais:
No mérito, a inclusão, das aquisições de não contribuintes PIS/Cofins, como as
pessoas físicas e cooperativas, na base de cálculo do Crédito Presumido apurado no regime da
Lei no 9.363/96, não é mais passível do discussão no CARF, pois há decisão do STJ admitindo

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.696 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901714/2008-68

estes créditos, em Acórdão submetido ao regime do art 543-C do Antigo CPC (Recursos
Repetitivos), no REsp no 993.164/MG, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, publicado em
17/12/2010.
Transcrevo excerto da Ementa do referido Acórdão, no que interessa à discussão:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO
VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E
EXPORTADORAS DE MERCADORIAS NACIONAIS. LEI 9.363/96. INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF 23/97. CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO FISCAL AOS
INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO
PELO PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA DOS LIMITES IMPOSTOS PELA
LEI
ORDINÁRIA.
SÚMULA
VINCULANTE
10/STF.
OBSERVÂNCIA.
INSTRUÇÃO NORMATIVA (ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO). CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA.
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
CRÉDITO
POSTERGADO PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO
CPC. INOCORRÊNCIA.
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos
limites do texto legal.
2. A Lei 9.363/96 instituiu crédito presumido de IPI para ressarcimento do valor do
PIS/PASEP e COFINS, ao dispor que:
"Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970,
8, de 3 de dezembro de 1970, e de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas
aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem, para utilização no processo produtivo. Parágrafo único. O disposto neste
artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a empresa comercial exportadora com o
fim específico de exportação para o exterior."
3. O artigo 6o, do aludido diploma legal, determina, ainda, que "o Ministro de Estado da
Fazenda expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei,
inclusive quanto aos requisitos e periodicidade para apuração e para fruição do crédito
presumido e respectivo ressarcimento, à definição de receita de exportação e aos
documentos fiscais comprobatórios dos lançamentos, a esse título, efetuados pelo
produtor exportador".
4. O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições, expediu a Portaria
38/97, dispondo sobre o cálculo e a utilização do crédito presumido instituído pela Lei
9.363/96 e autorizando o Secretário da Receita Federal a expedir normas
complementares necessárias à implementação da aludida portaria (artigo 12).
5. Nesse segmento, o Secretário da Receita Federal expediu a Instrução Normativa
23/97 (revogada, sem interrupção de sua força normativa, pela Instrução Normativa
313/2003, também revogada, nos mesmos termos, pela Instrução Normativa 419/2004),
assim preceituando: "Art. 2o Fará jus ao crédito presumido a que se refere o artigo
anterior a empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais.
§ 1o O direito ao crédito presumido aplica-se inclusive:
I- Quando o produto fabricado goze do benefício da alíquota zero;
II - nas vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação.
§ 2o O crédito presumido relativo a produtos oriundos da atividade rural, conforme
definida no art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, utilizados como matéria
prima, produto intermediário ou embalagem, na produção bens exportados, será
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.696 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901714/2008-68

calculado, exclusivamente, em relação às aquisições, efetuadas de pessoas jurídicas,
sujeitas às contribuições PIS/PASEP e COFINS."
6. Com efeito, o § 2o, do artigo 2o, da Instrução Normativa SRF 23/97, restringiu a
dedução do crédito presumido do IPI (instituído pela Lei 9.363/96), no que
concerne às empresas produtoras e exportadoras de produtos oriundos de
atividade rural, às aquisições, no mercado interno, efetuadas de pessoas jurídicas
sujeitas às contribuições destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS.
7. Como de sabença, a validade das instruções normativas (atos normativos
secundários) pressupõe a estrita observância dos limites impostos pelos atos normativos
primários a que se subordinam (leis, tratados, convenções internacionais, etc.), sendo
certo que, se vierem a positivar em seu texto uma exegese que possa irromper a
hierarquia normativa sobrejacente, viciar-se-ão de ilegalidade e não de
inconstitucionalidade (Precedentes do Supremo Tribunal Federal: ADI 531 AgR, Rel.
Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11.12.1991, DJ 03.04.1992; e ADI
365 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 07.11.1990, DJ
15.03.1991).
8. Conseqüentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que
extrapolou os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo do
benefício do crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos produtos
oriundos de atividade rural) de matéria-prima e de insumos de fornecedores não
sujeito à tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS (Precedentes das Turmas de
Direito Público: REsp 849287/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 19.08.2010, DJe 28.09.2010; AgRg no REsp 913433/ES, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 04.06.2009, DJe 25.06.2009;
REsp 1109034/PR,Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
16.04.2009, DJe 06.05.2009; REsp 1008021/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, julgado em 01.04.2008, DJe 11.04.2008; REsp 767.617/CE, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 12.12.2006, DJ 15.02.2007; REsp 617733/CE, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 03.08.2006, DJ
24.08.2006; e REsp 586392/RN, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado
em 19.10.2004, DJ 06.12.2004).
9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso, estão
embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor-exportador, mesmo não
havendo incidência na sua última aquisição"; (ii) "o Decreto 2.367/98 Regulamento do
IPI , posterior à Lei 9.363/96, não fez restrição às aquisições de produtos rurais"; e (iii)
"a base de cálculo do ressarcimento é o valor total das aquisições dos insumos utilizados
no processo produtivo (art. 2o), sem condicionantes" (REsp 586392/RN).
10. A Súmula Vinculante 10/STF cristalizou o entendimento de que: "Viola a cláusula
de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que,
embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do
poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte."
11. Entrementes, é certo que a exigência de observância à cláusula de reserva de
plenário não abrange os atos normativos secundários do Poder Público, uma vez não
estabelecido confronto direto com a Constituição, razão pela qual inaplicável a Súmula
Vinculante 10/STF à espécie.
12. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação do princípio
constitucional da não cumulatividade), descaracteriza referido crédito como escritural
(assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita
contábil), exsurgindo legítima a incidência de correção monetária, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação analógica do precedente da Primeira
Seção submetido ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 1035847/RS, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 24.06.2009, DJe 03.08.2009).
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.696 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901714/2008-68

13. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção (que agrega o Manual de Cálculos da
Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) autoriza a aplicação da Taxa SELIC (a partir
de janeiro de 1996) na correção monetária dos créditos extemporaneamente
aproveitados por óbice do Fisco (REsp 1150188/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 20.04.2010, DJe 03.05.2010).
14. Outrossim, a apontada ofensa ao artigo 535, do CPC, não restou configurada, uma
vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão
posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um
a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.
15. Recurso especial da empresa provido para reconhecer a incidência de correção
monetária e a aplicação da Taxa Selic.
16. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido.
17. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008. (REsp 993.164/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 13/12/2010, DJe 17/12/2010) (grifou-se).
Por força regimental – Portaria MF no 343/2015, art. 62, § 2o, a decisão deve ser
reproduzida por esta relatora:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 – Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Registre-se, ainda:
Existe inclusive Súmula do STJ a respeito, publicada em 13/08/2012:
Súmula 494: O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às
exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos
de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.
Antes disto, já havia sido editado o Ato Declaratório no 14/2011 da PGFN, nos
seguintes termos:
A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida ..., DECLARA que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante: “nas ações e decisões
judiciais que fixem o entendimento no sentido da ilegalidade da IN/SRF 23/1997, que,
ao excluir da base de cálculo do benefício do crédito presumido do IPI as aquisições
relativamente aos produtos da atividade rural, de matéria-prima e de insumos de pessoas
físicas, extrapolou os limites do art. 1o da Lei n. 9.363/1996”.
JURISPRUDÊNCIA: AGREsp 913433/ES, REsp 627.941/CE, REsp 840.056/CE REsp
995285/PE, REsp 1008021/CE, REsp 921397/CE, REsp 840056/CE, REsp 767617/CE,
todas do STJ.
Na forma da Lei no 10.522/2002, art. 19, § 5o, com a redação dada pelo art. 21 da
Lei no 12.844/2013, também estão vinculadas a este entendimento as Delegacias de Julgamento e
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.696 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901714/2008-68

as Unidades de Origem da RFB, mas em razão da manifestação da PGFN na Nota transcrita
parcialmente a seguir:
NOTA /PGFN/CRJ/No 1.155/2012
(...)
Em complementação à Nota PGFN/CRJ no 1114/2012, que delimitou a matéria decidida
nos julgamentos submetidos à sistemática dos artigos 543-B e 543-C, do Código de
Processo Civil, ... encaminha-se a presente nota na qual se acrescenta o item 84 da lista
do art. 1o, V, da Portaria PGFN no 294/2010, correspondente ao Recurso Especial no
993.164/MG, acrescentado a esta lista na sua última atualização realizada no dia 10 de
agosto de 2012.
2. Em razão de o referido julgado ter repercussão na esfera administrativa e requerer
atuação efetiva da RFB, e em observância do que foi definido na Nota PGFN/CRJ no
1114/2012, que cumpre o disposto no Parecer PGFN/CDA no 2025/2011, encaminha-se
o item relativo à delimitação do tema para fins de complementação do anexo da Nota
PGFN/CRJ no 1114/2012, com a seguinte redação:
84 – REsp 993.164/MG
Relator: Min. Luiz Fux
(...)
Resumo: o tribunal julgou ilegal a IN RFB No 23/97, por ter ela extrapolado os limites
da Lei 9.363/96, ao excluir da base de cálculo do benefício do crédito presumido do IPI
as aquisições (relativamente aos produtos oriundos de atividade rural) de matéria-prima
e de insumos de fornecedores não sujeitos à tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS.
Como consequência, em razão do disposto no §2o ao artigo 62 do RICARF, deve
ser reproduzido o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos
recursos repetitivos prevista no artigo 543-C do Antigo CPC, no sentido de que os valores
oriundos das aquisições de insumos de pessoas físicas e associações de produtores rurais
utilizados no processo produtivo de mercadorias a serem exportadas, devem ser incluídos na
base de cálculo do crédito presumido do IPI.
III – Da atualização dos créditos pleiteados:
Insurge a recorrente em face dada incidência de acréscimos moratórios, sustenta
que o crédito decorrente de ressarcimento ora defendido seja devidamente corrigido pela SELIC,
contados da data do protocolo de transmissão do Pedido de Ressarcimento que se deu em 1o de
fevereiro de 2005
De início, há que se considerar que, em regra, inexiste previsão legal à atualização
monetária do ressarcimento de crédito presumido do IPI.
O art. 66 da Lei n° 8.383/1991 e o § 4° do art. 39 da Lei n° 9.250/1995 preveem a
atualização monetária apenas aos casos de pagamento indevido de tributos e contribuições
federais, situações essas que não coincidem com o presente caso.
Contudo, no que tange à aplicação da atualização do crédito pleiteado, a questão
se tornou pacífica na esfera administrativa a partir do advento do preferido pelo STJ no REsp
1.035.847, julgado sob a sistemática de Recursos Repetitivos, cuja ementa apresenta o seguinte
teor:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. PRINCÍPIO DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
CRÉDITO
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.696 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901714/2008-68

POSTERGADO PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio
constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão
legal.
2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-
cumulatividade, descaracteriza referido crédito como escritural, assim considerado
aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil.
3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o contribuinte a
socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta demora no reconhecimento do
direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais.
4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos, com o
conseqüente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do direito pleiteado,
exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco (Precedentes da Primeira Seção: EREsp
490.547/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.09.2005, DJ 10.10.2005; EREsp
613.977/RS, Rel. Ministro José Delgado, julgado em 09.11.2005, DJ 05.12.2005;
EREsp 495.953/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, julgado em 27.09.2006, DJ
23.10.2006; EREsp 522.796/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em
08.11.2006, DJ 24.09.2007; EREsp 430.498/RS, Rel. Ministro Humberto Martins,
julgado em 26.03.2008, DJe 07.04.2008; e EREsp 605.921/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 12.11.2008, DJe 24.11.2008).
5. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
A leitura do inteiro teor do voto do Ministro Luiz Fux, revela que o pressuposto
para a incidência da taxa Selic é a “oposição constante de ato estatal” ao exercício do direito de
crédito. Este colegiado tem entendido que essa oposição tanto pode ser caracterizada por ação
(indeferimento do pleito) ou por omissão (mora na análise do pedido de ressarcimento).
Mais especificamente sobre o caso sob julgamento, no REsp no 993.164, o STJ
decidiu que, tendo a Administração tributária negado o direito ao ressarcimento do crédito
presumido de IPI com base em Instrução Normativa considerada exorbitante em relação aos
limites impostos pela lei, deve incidir a correção monetária com base na taxa Selic sobre o
crédito posteriormente reconhecido, em face da "oposição constante de ato estatal".
Eis trecho da ementa do referido REsp:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO
VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS. (...)
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos limites
do texto legal.
(...)
8. Conseqüentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que
extrapolou os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo do
benefício do crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos produtos
oriundos de atividade rural) de matéria-prima e de insumos de fornecedores não
sujeito à tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS. (...)
9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso,
estão embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor-exportador,
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.696 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901714/2008-68

mesmo não havendo incidência na sua última aquisição" ; (ii) "o Decreto 2.367/98
Regulamento do IPI , posterior à Lei 9.363/96, não fez restrição às aquisições de
produtos rurais" ; e (iii) "a base de cálculo do ressarcimento é o valor total das
aquisições dos insumos utilizados no processo produtivo (art. 2o), sem condicionantes"
(REsp 586392/RN).
(...)
12. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação do princípio
constitucional da não-cumulatividade), descaracteriza referido crédito como escritural
(assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita
contábil), exsurgindo legítima a incidência de correção monetária, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação analógica do precedente da Primeira
Seção submetido ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 1035847/RS, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 24.06.2009, DJe 03.08.2009). (grifou-se)
Analisando-se a decisão supra, constata-se que a correção monetária do crédito
presumido de IPI restou autorizada pelo STJ em razão dos seguintes pressupostos:
a) restrição da aplicação do crédito presumido de IPI por meio de instrução
normativa considerada então exorbitante em reação à lei que instituiu o benefício;
b) aplicação da correção monetária ao crédito presumido calculado sobre as
aquisições de insumos junto a pessoas físicas e cooperativas (não contribuintes da
contribuição);
c) oposição constante de ato estatal impedindo a utilização do crédito.
Esse aspectos foram examinados pela Câmara Superior no julgamento do
Processo no 13854.000217/98-99, que em situação semelhante a deste processo decidiu-se pelo
cabimento da aplicação da taxa de juros “Selic” sobre os valores constantes em pedidos de
ressarcimento do IPI, senão vejamos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/1998 a 30/06/1998
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. INSUMOS ADMITIDOS NO CÁLCULO.
AQUISIÇÕES. PESSOAS FÍSICAS
Em respeito ao art. 63, § 8o, do RICARF, é de se reproduzir o entendimento
manifestado pela maioria dos membros desse Colegiado. O que, por conseguinte, cabe
refletir que o crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos limites
do texto legal.
Consequentemente, sobressai a "ilegalidade" da Instrução Normativa que extrapolou os
limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo do benefício do
crédito presumido do IPI, as aquisições de matéria-prima e de insumos de fornecedores
não sujeito à tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS. (RESP 993164, Min. Luiz
Fux).
O que, por fim, é de se considerar que as aquisições de insumos de produtores rurais
pessoas físicas, ainda que não contribuintes para o PIS e Cofins, devem ser consideradas
na apuração do crédito presumido do IPI.
RESSARCIMENTO. JUROS SELIC. APLICABILIDADE.
Em respeito ao art. 63, § 8o, do RICARF, é de se reproduzir o entendimento
manifestado pela maioria dos membros desse Colegiado. O que, por conseguinte,
cabe refletir ser devida a correção monetária ao creditamento do IPI somente
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.696 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901714/2008-68

quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do
Fisco. Rel. Min. Luiz Fux, em 25/11/2009.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelo art. 543-C da lei 5.869/73,
ou dos arts. 1036 a 1041 da Lei 13.105/15, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Processo no
13854.000217/98-99 - Acórdão no 9303-003.835 – 3a Turma, Relatora Conselheira
Tatiana Midori Migiyama, j.em 28/04/2016). (grifou-se)
Nesse sentido, inclusive, tem-se o enunciado da Súmula CARF no 154, que
determina o seguinte: “a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360
dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07”.
No caso ora sob análise, a controvérsia se refere ao crédito presumido de IPI
decorrente da aquisição de insumos junto a pessoas físicas e associações de produtores rurais,
não contribuintes do PIS e da Cofins, crédito esse indeferido pela repartição de origem, em
relação ao qual houve oposição no momento de sua apreciação por parte da autoridade
administrativa competente.
Assim, tendo em vista que houve resistência ilegítima configurada pelo
reconhecimento do direito ao crédito presumido de IPI no que tange a aquisição de insumos
adquirido de pessoa física, apenas em sede de recurso voluntário, é de ser provido parcialmente o
recurso, para reconhecer a incidência da Taxa Selic, somente a partir do prazo de 360 (trezentos
e sessenta dias) da data da protocolização do pedido de ressarcimento, nos termos da referida
Súmula CARF no 154.
IV - Conclusão:
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para: i)
inclusão na base de cálculo do crédito presumido de IPI das compras de matéria-prima de
pessoas físicas e associações de produtores rurais no mercado interno; ii) reconhecer o direito de
correção pela SELIC dos créditos presumidos a que fizer jus a contribuinte, a partir do fim do
prazo de que dispõe a administração tributária para apreciar o pedido, que é de 360 dias a contar
da formalização do mesmo.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital